Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Tentativa de homicídio. Materialidade não reconhecida pelo Júri. Condenação de ofício por crime diverso.
1 – O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. No entanto, constatada flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal à liberdade do paciente ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, admite-se o habeas corpus na tutela do direito do acusado.
2 - A resposta negativa, de mais de três jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput do art. 483 do CPP encerra a votação e leva a absolvição do acusado (CPP, art. 483, § 1o).
3 – Se o conselho de sentença afasta a tentativa de homicídio - sem que se saiba se pela inexistência do fato ou do nexo causal entre os disparos e as lesões na vítima -, não pode o juiz presidente do júri, de ofício, condenar o acusado por crime diverso.
4 – Ordem concedida.